Tribunal: TJDFT
Processo: 0721172-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. SERVIÇO DE NATUREZA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. FRAUDE COM CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DO MOTOBOY. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM O USO DO CHIP E DE SENHA PESSOAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA
1. Previamente, os fraudadores obtêm informações a respeito do cliente que, com padrão elevado de gastos e idade avançada, compõe o perfil da vítima ideal.
1.1. A dinâmica do “golpe do motoboy” tem início com a ligação para o cliente, passando-se por um funcionário da instituição bancária. O falsário informa ao correntista a existência de diversas movimentações financeiras em seu nome, questionando se o cliente as reconhece.
1.2. Surpreendido com a informação, o cliente é orientado a entrar em contato com o número da central de atendimento do Banco, constante no verso do seu cartão, para bloquear as operações financeiras desconhecidas.
1.3. No entanto, previamente, os fraudadores já haviam procedido a interceptação da linha telefônica do correntista, de forma que ao realizar a ligação para o número da central de atendimento do Banco, a ligação é direcionada para uma falsa central.
1.4. Acreditando estar em contato com a instituição financeira, o cliente digita a sua senha, que é captada pelo meliante e, logo após é induzido a entregar o plástico inutilizado, porém com o chip intacto, a um suposto funcionário do Banco (motoboy) que recolherá o cartão para averiguação. Esse contexto fático, de aparente veracidade, proporciona a concretização do desfalque.
2. A responsabilidade se afigura como objetiva, inerente ao risco no desempenho da atividade prestada pelo Banco, motivo pelo qual não pode ser transferida ao consumidor.
3. Malgrado os investimentos realizados em sistemas de prevenção a fraudes, no caso em concreto não se mostraram suficientes para detectar as operações destoantes do perfil de gastos, passíveis de fácil identificação, diante dos 21 anos de serviços prestados ao correntista.
4. O ressarcimento dos prejuízos materiais ao consumidor deve ser realizado na forma simples, tal como lançado na r. sentença.
5. Apelo não provido. Honorários recursais fixados.